Tribunal: TJES
Processo: 0030554-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08.0035

A
PELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA.

APELA
DO
:
ANDRÉ JOSÉ SERAFIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO –
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitad
a.

2. -
O c
ancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano.

3. -
Tratando-se de responsabilidade contratual os
danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
Por sua vez,
os danos morais devem
ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação.

4
. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030554-81.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE e outros
APELADO: ANDRE JOSE SERAFIM
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08.0035

A
PELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA.

APELA
DO
:
ANDRÉ JOSÉ SERAFIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO –
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitad
a.

2. -
O c
ancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano.

3. -
Tratando-se de responsabilidade contratual os
danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
Por sua vez,
os danos morais devem
ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação.

4
. -
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08.0035

A
PELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA.

APELA
DO
:
ANDRÉ JOSÉ SERAFIM

RELATOR:DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636331, Relator Ministro Gilmar Mendes, fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

Eis o precedente a que me reporto:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”

(STF - RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

O precedente, todavia, aplica-se apenas aos casos de extravio de bagagem de voo internacional, enquanto que no caso dos autos a causa de pedir dos pedidos deduzidos foi o cancelamento de voo internacional.

Não há pedido de indenização por extravio de bagagem, mesmo porque, o apelado sequer chegou a despachar suas bagagens na viagem que foi cancelada.

Aplica-se, portanto, à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor.

A
responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária
(CDC, art. 14).

Ademais, a
norma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervirem na cadeia de fornecimento do produto viciado.

O apelado adquiriu na data de 16/08/2018 passagens aéreas para a sua primeira viagem internacional, cujo destino final seria Lisboa, sendo a data da partida 19/08/2018.

É incontrovers
a a responsabilidade da
companhia área
empresa Societé
Air France
que foi condenad
a
e inclusive já depositou o valor da condenação, o que, contudo, não impede que o presente recurso interposto pela Mastercar Brasil Ltda. questione a sua legitimidade passiva
ad causam
mesmo porque poderá ser cobrada pela Societé Air France pela metade da dívida, conforme a regra do art.
283 do Código Civil que dispõe que:

“
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”

É
certo que se o problema fosse apenas o cancelamento do voo pela companhia aérea a empresa de cartão de crédito, de regra, não teria responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Desse juízo:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Compra de passagens aéreas mediante pagamento com cartão de crédito – Cancelamento de passagem em razão do falecimento da passageira – Restituição dos valores pagos – Estorno de valores de compras em fatura de cartão de crédito que depende da comunicação pelo estabelecimento vendedor, responsável pelo lançamento do débito – Ausência de culpa do banco na ausência de restituição – Desate danoso que atinge somente a companhia aérea – Ilegitimidade passiva configurada – Precedentes da Corte – Desconstituição da responsabilidade solidária do banco – Extinção do processo em relação à instituição financeira, nos termos do CPC, artigo 485, VI – Decaimento invertido – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 10382312120208260506 SP 1038231-21.2020.8.26.0506, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 16/11/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Todavia, n
o caso, a empresa de cartão de crédito foi informada pelo apelado do cancelamento do seu voo e solicitou o cancelamento da compra e estorno dos valores, contudo, a empresa apelante ignorou sua solicitação, obrigando-lhe a pagar o valor da passagem área que foi cancelado pela companhia aérea.

O
ra, houve falha n
a prestação de
serviço quando a empresa de cartão de crédito não realizou o cancelamento da compra da passagem aérea,
tão pouco
o estorno dos valores, o que obrigou o consumidor a adquirir nova passagem aérea para que pudesse realizar o voo que havia adquirido e que irregularmente foi cancelado pela companhia aérea.

D
esse juízo:

“
Compra a prazo pela internet com cartão de crédito. Cancelamento da compra. Estorno não realizado. Solidariedade da empresa vendedora e da administradora do cartão de crédito pela realização do estorno, pouco importando qual das duas deveria fazer o comando da operação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.”

(TJ-SP - RI: 00021345620228260510, Relator: Wagner Carvalho Lima, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE INGLÊS ON LINE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO NÃO ATENDIDO PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento;"; (Art. 14, CDC);

2. Na hipótese, o autor comprova ter solicitado o cancelamento do curso ao réu e a continuidade das cobranças perpetradas de forma indevida em seu cartão de crédito, após o pedido;

3. Falha na prestação do serviço por parte do réu que restou comprovada, no que concerne a cobrança de mensalidade após o cancelamento do serviço, não tendo demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC/2015, impondo a restituição da quantia cobrada de forma indevida do autor;

4.Devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro em atenção ao art. 42, § único do CDC a ser suportado pela concessionária;

5.Resistência do fornecedor em remediar o conflito administrativamente tomando o tempo livre do consumidor que, in casu, ultrapassa o limite do simples transtorno. Dano moral configurado;

6. Manutenção do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto;

7. Desprovimento do recurso, nos termos do voto do Relator.”

(TJ-RJ - APL: 00020242620188190079, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“
EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 - Cancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano (Acórdão n.610372, 20111010234864ACJ). Todavia, tal situação não se equipara a pagamento indevido para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que, demonstrado o estorno da quantia relativa à compra (fl. 07), a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.”

(TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2016 . Pág.: 490/492)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTOS – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o inadimplemento contratual por si só, em regra, não gere dano moral, no caso concreto restou incontroverso que a mercadoria adquirida na loja física da requerida não fora entregue na data aprazada, ensejando o pedido de cancelamento da compra, tampouco houve o cancelamento dos débitos e estorno das parcelas no cartão de crédito da autora, embora tenha esta entrado em contato com a fornecedora por diversas vezes.

2. A conduta negligente e desrespeitosa da ré em relação ao consumidor, constitui muito mais do que mero incômodo; representa transtorno a implicar restrições de toda ordem, razão pela qual não se há perquirir acerca de comprovação de prejuízos, mesmo porque eles estão in re ipsa.

3
. Tendo havido o débito indevido de valores referentes a produto que jamais foi entregue, faz jus a autora à devolução do montante, em dobro, como preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC.”

(TJ-MS - AC: 08117847420138120001 MS 0811784-74.2013.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2015)

L
ogo, o recurso deve ser desprovido e deve haver a majoração dos honorários advocatícios apenas contra a apelante fixado em 2% (dois por cento) do valor da condenação, tendo em vista que apenas a apelante apresentou recurso de apelação.

Noutra parte, por força do efeito translativo do recurso, os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Ademais, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1838224 RO 2019/0276081-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios contra a apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

E,
por força do efeito translativo do recurso, determino que a indenização por danos materiais sejam acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do efetivo pagamento
,
v
edada a cumulação com correção monetária
e que a indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)